Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. TEMPO EM FILA DE ESPERA SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL No 2.547/2000. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 60560717), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor/ recorrente.
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na condenação da ré ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais, em razão de espera em fila de atendimento por tempo superior ao estipulado na Lei Distrital no 2.547/2000.
3. O autor/recorrente alega que a espera de 3 (três) horas em fila de atendimento é desarrazoada e desproporcional, configurando falha na prestação do serviço e abalo à sua personalidade.
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença (ID 60244850).
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. No caso, em 05/04/2023 o autor esteve no estabelecimento comercial da ré, situado no “Na Hora”, no Gama (DF), com o intuito de solicitar a revisão de sua fatura de consumo de água. Alega o autor que chegou ao local às 13h56min e foi atendido às 17h04min.
7. Segundo o art. 2o, da Lei Distrital no 2.547/2000, o tempo razoável de espera para o atendimento prestado por concessionárias e permissionárias de serviço público do Distrito Federal é de até trinta minutos. E o art. 5o do mesmo diploma legal, dispõe: "O não cumprimento das disposições desta Lei sujeitará o infrator às penalidades que serão estipuladas pela Subsecretaria de Defesa do consumidor - PROCON-DF, de conformidade com o que dispõe a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 e o Decreto Federal n. 2.181, de 1997.”
8. Nesse contexto, é indubitável que ocorreu violação à norma legal, a ensejar apuração administrativa, visto que o autor esperou pelo atendimento por aproximadamente 3 (três) horas.
9. Por outro lado, a falha constatada não tem o condão de gerar dano moral indenizável, porquanto não se trata de dano in re ipsa e é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade do autor, prova não realizada no processo. Nesse sentido: Acórdão 1655438, 07319656620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Destarte, não demonstrado que o fato – espera superior ao limite legal pelo atendimento - vulnerou atributos pessoais do autor/recorrente, escorreita a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
12. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.